Tribunal: TJES
Processo: 5002604-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002604-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PEDRO FERREIRA VARGAS

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pedro Ferreira Vargas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S.A., condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 12.558,34 (doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de se alegar a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, sem necessidade de reconvenção; e (ii) analisar se os juros remuneratórios contratados no caso concreto são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência recente, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a possibilidade de discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, dispensando a apresentação de reconvenção, com fundamento no caráter de fato modificativo do direito autoral.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrado de forma cabal o abuso, sendo considerados abusivos juros que excedam substancialmente a média de mercado.

No caso concreto, a taxa de juros contratada de 13,72% ao mês não alcança o dobro da média de mercado para contratos semelhantes no período (7,55% ao mês), não havendo demonstração de abuso ou desproporcionalidade nas condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, sem necessidade de reconvenção.

A revisão de taxas de juros remuneratórios depende de demonstração cabal de abuso, considerado em relação à média de mercado para operações similares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, IV; CPC/2015, art. 343, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5001876-58.2023.8.08.0014, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, DJES 07/06/2024.

STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002604-02.2023.8.08.0014

APELANTE
:
PEDRO FERREIRA VARGAS

APELAD
A
: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO FERREIRA VARGAS
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação cobrança aj
uizada
por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, que
julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 12.558,34

(doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Em suas razões
id. 9605587,
sustenta,
em síntese,
a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato
.

Pois bem.

C
olhe-se dos autos que
DACASA FINANCEIRA S.A.
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
PEDRO FERREIRA VARGAS
,

sustentando, em síntese, que este
aderiu, em 25/09/2017, ao contrato de financiamento de nº 364696053, tendo se tornado inadimplente em relação às faturas vencidas.

Acrescentou que
o
apelante
renegociou o contrato original, firmando novo contrato de nº 386345485, tendo a primeira parcela com vencimento em 11/06/2019.
Contudo,
mesmo após a renegociação da dívida,
o devedor permaneceu
inadimplente e não realizou o pagamento de nenhuma parcela.

Assim, postulou pela sua condenação ao pagamento do valor de
R$ 12.558,34 (doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, expondo que a ação de cobrança não permite a análise dos juros contratuais como tese de defesa sem apresentação de reconvenção, concluindo não ser possível a revisão de cláusulas referentes aos juros previstos nos pactos firmados.

Contudo, verifico que a jurisprudência mais recente, inclusive deste Sodalício, tem reverberado que é possível o conhecimento de matéria revisional apresentada em sede de contestação na ação de cobrança, dispensando-se a reconvenção para tanto.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PRETENSÃO REVISIONAL TRAZIDA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CLÁUSULA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada. 2.
Esse Egrégio Tribunal de Justiça recentemente entendeu pela possibilidade de alegação da abusividade dos juros (pretensão revisional) como fato modificativo em sede de contestação na ação de cobrança, sem a necessidade de apresentação de reconvenção. Precedentes.

[...]
(TJES; AC 5001876-58.2023.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; DJES 07/06/2024)

Neste aspecto, não obstante a possibilidade de questionamento, em sede de defesa, acerca dos juros remuneratórios aplicados ao contrato, o apelante apenas aduz que os juros de 13,72% ao mês são abusivos.

Contudo,
o colendo Superior Tribunal de Justi
ça tem se posicionado no sentido de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
;
ao dobro
ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Na hipótese, as partes firmaram contrato de financiamento de outros bens,
cuja média mensal dos juros remuneratórios no período era de 7,55% (sete vírgula cinquenta e cinco por cento)
1
,
não alcançando a taxa contratada sequer o dobro da média de mercado.

De conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, assim, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da condenação, suspendendo, porém, a respectiva exigibilidade, ante a assistência judiciária assegurada na origem.

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-09-22

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)